Tribunal: TJES
Processo: 5013156-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPUGNAÇÃO.

1)
Em caso de condenação de quantia certa, a exigibilidade da obrigação será efetuada por meio de cumprimento de sentença, momento em que, inexistindo pagamento voluntário, o executado poderá se insurgir através de impugnação nos autos principais, nos termos do artigo 525 do CPC.

2)
A oposição de embargos no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença manifesta erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, porquanto expressa previsão legal acerca do cabimento dos referidos meios de insurgência, sem qualquer dúvida acerca da adequação de ambos. Precedentes TJES.

3
)

Recurso
des
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013156-64.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAGDA DA COSTA FERREIRA BATISTA
APELADO: OSWALDO HENRIQUES FURTADO NETO e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l,

com pedido de atribuição de efeito suspensivo
,
por meio da qual pretende,
M
agda da Costa Ferreira Batista
(Id 2288871), ver reformada a r. sentença (Id. 2288869), que rejeitou liminarmente os embargos à execução para refutar o valor executado, em fase de cumprimento de sentença.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para fins de recebimento e análise de mérito dos embargos à execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 2288884).

É o relatório, inclua-se o pleito em pauta.

Vitória, 24 de junho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Prefacialmente, no que se refere à assistência judiciária gratuita, o
caput
do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita:
“
a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida
[...]
por pessoa natural
”
(§ 3º). Sem embargo, o juiz
“
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”
(§ 2º).

Como se depreende, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório.

Consoante o escólio de Fredie Didier Jr., “[...]
a presunção aí erigida em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões
–
conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ
–,
isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente.
”

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

E mais: oportuno ressaltar que, ao ser deferida a gratuidade da justiça, não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral. Exatamente por isso o Superior Tribunal de Justiça admite seja a concessão da justiça gratuita condicionada à comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário,
ad literam
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).
[...] (AgInt no REsp 1305758/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017)

Fincadas tais premissas, no caso, verifica-se que a recorrente logrou comprovar que, embora seja servidora pública municipal aposentada, percebe receita líquida de R$ 2.190,50 mensais (Id. 2595810), o que demonstra a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Com efeito,
d
efiro
o pedido de
assistência judiciária gratuita
em sede
recursal
.

Adentrando o mérito do pedido, como cediço, na hipótese de condenação em quantia certa, a exigibilidade da obrigação ocorrerá por meio de cumprimento de sentença, momento em que, inexistindo pagamento voluntário, o executado poderá se insurgir por meio de impugnação nos autos principais, nos termos do artigo 525 do CPC.

Conforme se depreende, a apelante figura no polo passivo de cumprimento de sentença proferida na ação de rescisão contratual c/c reintegratória (nº 0003760-71.209.8.08.0024), na qual restou condenada à desocupação do imóvel e indenização a título e perdas e danos, além do ressarcimento das importâncias pagas a título de emolumentos referentes às notificações extrajudiciais, bem como toda e qualquer despesa que não tenha sido regularmente paga pela promitente-compradora, a exemplo de taxa de condomínio, impostos etc.

Em consulta ao sistema de processos deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a recorrente se manteve inerte após duas intimações referentes ao ato da penhora, apresentando a impugnação de forma extemporânea, o que ensejou a rejeição pelo douto juízo
a quo
.

Ato contínuo, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a apelante aviou pedido de reconsideração (fls. 409/412), em vez de interpor o adequado recurso para a instância superior, ao mesmo tempo em que opôs embargos à execução, cuja rejeição liminar originou a presente apelação.

Vale registrar, ainda, que, após a rejeição liminar dos embargos, a parte executada opôs exceção de pré-executividade, a qual restou rejeitada em virtude da inexistência de matéria de ordem pública, uma vez que a matéria ventilada no aludido petitório se referia a suposto excesso de execução.

Nesse contexto, a recorrente se insurge contra a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, sob o argumento de possibilidade da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para fins de recebimento e análise de mérito.

Cumpre ressaltar que o Direito Processual Civil consagra o princípio da instrumentalidade das formas à luz da constatação de que os atos e termos processuais apenas dependerão de forma especial quando a lei expressamente o exigir.

Sob esse prisma, tem-se que o processo judicial não possui um fim em si mesmo e constitui um dever do julgador adotar meios que instrumentalizem a finalidade social do processo, a fim de garantir uma prestação jurisdicional efetiva.

Ocorre que a oposição de embargos em lugar de impugnação ao cumprimento de sentença, que já havia sido rejeitada em razão de intempestividade, caracteriza erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, porquanto expressa a previsão legal acerca do cabimento dos referidos meios de insurgência, sem qualquer dúvida acerca da adequação de ambos.

Noutras palavras, enquanto a impugnação se refere a meio de defesa em execução de título judicial, nos termos do artigo 525 do CPC, a norma contida no artigo 914 do CPC estabelece que o meio de oposição à execução fundada em título extrajudicial são os embargos à execução, cuja natureza jurídica é de ação autônoma incidental.

A propósito do tema, este Sodalício há muito consolidou o entendimento de que a utilização de embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença, e vice-versa, configura erro grosseiro, inadmitida a fungibilidade:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIO DE DEFESA CABÍVEL. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Da leitura do artigo 535, do Código de Processo Civil, extrai-se que em cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública, a defesa cabível ao ente público se dá através da impugnação. 2. Ao opor embargos à execução, o apelado cometeu erro grosseiro, sendo inviável, portanto, a análise dos embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença, vez que inaplicável o princípio da fungibilidade ao caso.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 023160010247, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ERRO GROSSEIRO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Há intransponível inadequação da via eleita nos autos, uma vez que o agravante apresentou impugnação à execução instrumento de defesa reservado às execuções fundadas em título executivo judicial.
2.
O c. Superior Tribunal de Justiça, analisando caso análogo ao dos autos, já se manifestou pela inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade, eis que a aplicação do referido postulado pressupõe a possibilidade de substituição de um meio de defesa por outro, que haja dúvida objetiva e não haja erro grosseiro
. Precedente.
3.
Havendo previsão expressa, tanto o artigo 736 do CPC/73, vigente à época, como o artigo 914 do CPC/15, de que o meio de oposição à execução fundada em título extrajudicial são os embargos à execução, resta afastada a alegada dúvida objetiva, o que caracteriza erro grosseiro, não podendo se beneficiar aquele que o comete
. Precedentes TJRJ, TJRS e TJES.
4.
Recurso conhecido e improvido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 0001717-98.2018.8.08.0040, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019).

Urge destacar que, ainda que fosse permitido admitir os embargos originários como impugnação, tal reconhecimento seria impossibilitado em razão da ocorrência da preclusão consumativa, inclusive no que se refere à compensação pretendida, porquanto já praticado o ato pela recorrente (Id. 2288849).

Por fim, não merece prosperar a alegação de erro material atinente aos juros de mora e correção monetária, haja vista ter sido o cumprimento de sentença inaugurado, em 11/09/2019, com a indicação específica dos índices correspondentes à atualização do crédito exequendo, nos exatos termos do acórdão transitado em julgado, consoante se verifica no Id. 2288892:

- condenação no valor de R$ 1.100,00 por cada mês de ocupação, isto é, pelo período de 17/10/2008 a 29/06/2016, com juros de mora desde a citação (agosto de 2009) e correção monetária pelo INPC desde cada vencimento;

- verba honorária fixada em 20% do valor atualizado da condenação.

Logo, restam afastadas as teses recursais e caracterizado o erro grosseiro, motivos pelos quais não merece reparo a r. sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele
nego provimento
.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em caso de condenação de quantia certa, a exigibilidade da obrigação será efetuada por meio de cumprimento de sentença, momento em que, inexistindo pagamento voluntário, o executado poderá se insurgir através de impugnação nos autos principais, nos termos do artigo 525 do CPC.

2)
A oposição de embargos no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença manifesta erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, porquanto expressa previsão legal acerca do cabimento dos referidos meios de insurgência, sem qualquer dúvida acerca da adequação de ambos. Precedentes TJES.

3
)

Recurso
des
provido
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento ao apelo.